Tribunal: TJDFT
Processo: 0737701-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou o prosseguimento da suspensão do curso processual. Ante eventual preclusão da matéria e intempestividade do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46